Tribunal: TJMT
Processo: 1014121-38.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014121-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[YURI GALLINARI DE MORAIS registrado(a) civilmente como YURI GALLINARI DE MORAIS - CPF: 381.840.658-84 (ADVOGADO), DGF PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 23.328.779/0001-74 (AGRAVANTE), DGF AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 21.231.448/0001-96 (AGRAVANTE), DGF FAZENDAS LTDA - CNPJ: 22.076.515/0001-08 (AGRAVANTE), DARCY GETULIO FERRARIN - CNPJ: 32.510.603/0001-20 (AGRAVANTE), DARCI GETULIO FERRARIN JUNIOR - CNPJ: 32.497.161/0001-29 (AGRAVANTE), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - CNPJ: 00.067.860/0001-42 (AGRAVADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), COFCO BRASIL S.A - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 34.613.772/0001-10 (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E

OUTROS

AGRAVADO:

COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BRUGNEROTTO SOCIEDADE

DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO DE

MATO GROSSO

E M E N T A:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIDO PEDIDO PARA A RESTITUIÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES AO COMPRADOR, EM CUMPRIMENTO PARCIAL DE CONTRATO – OBJETIVADA RETOMADA, NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO, DA
COMMODITIE
ENTREGUE – IMPOSSIBILIDADE – DÍVIDA CONSTITUÍDA POR UM DOS AGRAVANTES NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA NÃO INSCRITA NA JUCEMAT – DÉBITO NÃO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO POR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO RECURSO – AGRAVO DESPROVIDO.

Se, no caso,

de forma ‘maliciosa’, e abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, o vendedor e emitente da respectiva Cédula Rural deixa para fazê-lo às vésperas do manejo de pedido de recuperação judicial, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou do valor equivalente, deve ser mantida a decisão que indefere tal pedido, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.

Ainda que assim não o fosse, certo é que débito constituído por pessoa física muito tempo antes de sua inscrição como empresário individual na respectiva Junta Comercial não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, de modo que qualquer discussão acerca do preço da parte do produto entregue ao credor, fixável pelo devedor em momento futuro, há de ser dirimida em ação própria.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DGF PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS

AGRAVADO: COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A

TERCEIRO INTERESSADO: BRUGNEROTTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
DGF PARTICIPAÇÕES LTDA.
,
DGF AGROPECUÁRIA LTDA.
,
DGF FAZENDAS LTDA.
,
DARCY GETÚLIO FERRARIN
e
DARCI GETÚLIO FERRARIN JUNIOR
contra a decisão da 1.ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Recuperação Judicial
n. 1002999-05.2020.8.11.0040 por eles ajuizada, indeferiu o
pedido formulado pelos recuperandos através do qual pretendiam que lhes fosse restituído o produto soja entregue à
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
, ou do correspondente em dinheiro, reiterando que o processo recuperacional deve tramitar com a mais absoluta transparência e boa-fé por parte de todos os envolvidos (Juízo, Administrador Judicial, Recuperandos e Credores) para que, ao final, dele se extraia o verdadeiro sentido do instituto que é o soerguimento da empresa, mediante preservação da fonte produtiva de riqueza.

Relatam os recorrentes que no tipo de negócio operado pelos recuperandos,
as novas safras de produtos agrícolas são financiadas pelos futuros compradores que emprestam determinada quantia em dinheiro aos produtores, mediante a promessa de futuro pagamento com o produto obtido.

Asseveram que, a partir desta realidade, firmaram com empresa
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
contrato de compra e venda de soja com a terceira interessada, para as safras 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, cujo conteúdo é o mesmo: adiantamento de numerário para o plantio e cultivo e, após, o pagamento via produto – quitação que é condicionada à fixação do preço da soja para a época, em virtude da variação do valor da
commoditie
com o passar do tempo.

Expõem que na petição inicial do processo originário, além de demonstrar os requisitos constantes na regra do art. 48 e 51 da Lei nº 11.101/2005 para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, os agravantes formularam pedido para que a
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S/A
efetuasse o pagamento produto que lhe foi entregue, oriundo da safra 2019/2020, ou que, subsidiariamente, devolvesse a soja para que fosse possível a sua comercialização.

Esclarecem que tal pedido se fez necessário porque no momento em que o processo de recuperação foi distribuído, o preço da referida soja ainda não havia sido fixado, fato que inviabilizou o pagamento (em razão da ausência da liquidação de crédito e débito entre as partes) e, consequentemente, o cumprimento integral do contrato de compra e venda estabelecido por ambas as partes.

Afirmam que tal situação decorre do fato de que, segundo cláusulas dos mencionados contratos, a liquidação do ajustado se dá em momento oportuno, mediante ajuste entre os contratantes (
item 5.2
), ou por fixação unilateral segundo a média de preços praticados pelo mercado na mesma praça por ocasião da entrega, o que não ocorre com a simples remessa de produtos.

Alegam que que entregaram à terceira interessada 140.993 sacas de soja, tendo sido o produto remetido aos armazéns da “
Cofco
” mediante a emissão de notas ficais de venda, cujos valores seguiram estritamente o valor de pauta informado pelo Estado, para posteriormente serem objeto de liquidação e fixação de preço final, conforme cláusulas contratuais supra destacadas.

Aduzem que com o início da Recuperação Judicial, os recuperandos não irão mais obter crédito para o financiamento das suas futuras safras, motivo pelo qual o reforço do caixa é medida imperiosa para a preservação da atividade empresária praticada (art. 47 da Lei nº 11.101/2005), qual seja, plantio, cultivo e posterior venda de produtos como soja, milho e algodão.

Asseveram que, a despeito disso, o pedido foi negado na decisão agravada, razão pela qual o reitera nesta superior instância.

Afirmam que embora a agravada não tenha cumprido integralmente sua prestação, busca se valer de interpretação extensiva do art.481 do CC/2002 ao colocar o adiantamento de recursos como a sua parte dos atos de concretização prevista no dispositivo legal acima.

Sustentam ser cediço que em caso como o dos autos,
há o adiantamento do preço; o cultivo do produto e a entrega da quantia pactuada em garantia (via Cédula de Produto Rural), ou seja, transferência de certa coisa; e a finalização do contrato com a fixação do preço da soja e a sua comercialização, via Contrato de Compra e Venda, quando então, se dá o pagamento de certo preço em dinheiro.

Defendem que o preço não foi fixado pelo vendedor até a data do pedido de Recuperação Judicial – fato que estava completamente dentro do direito dos agravantes - porque a própria credora ajustou que o prazo para tanto se encerraria em 30.5.2020 e, por essa razão, não foi possível finalizar o contrato em sua integralidade.

Propalam que nesse cenário, além de terem sua posse produtos com valores abaixo do mercado – lastreados no contido nas Notas Fiscais emitidas para sua remessa em valor (R$ 6.764.807,20) correspondente a quase a metade do valor atual de mercado (R$ 12.334.498,46) – a agravada ainda tem crédito para receber por meio do processo de Recuperação Judicial, situação que não pode ser mantida eis que extremamente prejudicial não somente para as recuperandas, mas também aos demais credores.

No mais, reforçam que se não obtiverem o pagamento de todo o preço real pela soja entregue, ficarão privados gerar caixas para as safras futuras, dificultando a continuidade da atividade empresária bem como o pagamento dos credores.

Por fim, pugna pela imediata determinação de liberação do produto remetido ou de pagamento do preço correspondente, seja pela imprescindibilidade da medida para a continuidade das atividades, seja por impeditivo legal de quitação das dívidas correspondentes aos valores emprestados às recuperandas em antecipação a futuros contratos de venda de soja.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 49358493.

No ID. n. 50480984, os agravantes opuseram embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão de ID.n. 52722495.

Contrarrazões ao agravo no ID. n. 52576962.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer da Drª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, verifica-se que inexistentes quaisquer razões plausíveis para a desconstituição ou alteração da decisão agravada

Segundo ressai dos autos, em
14.2.2017, a agravada celebrou com
DARCY
GETÚLIO FERRARIN
, pessoa física, o Contrato de Compra e Venda de Soja nº 0004041 -115/0004042 -115/0004043 -115, o qual obrigou a entregar 45.000.000 Kg de soja em grãos, tipo exportação, referentes à três safras sucessivas, da seguinte forma:

(i) 15.000.000 Kg referentes à safra 2017/2018, a serem entregues entre os dias 01/02/2018 a 28/02/2018;

(ii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2018/2019, a serem entregues entre os dias 01/02/2019 a 28/02/2019; e

(iii) 15.000.000 Kg referentes à safra 2019/2020, a serem entregues entre os dias 01/02/2020 a 28/02/2020

Em contrapartida, a agravada teria pago antecipadamente a
DARCY
o valor de US$ 10.000.000,00, dos quais US$1.996.082,04 referem-se à safra 2019/2020

Conforme consta,
DARCY
também emitiu em seu favor a Cédula de Produto Rural nº 2663 (“CPR”), representativa da obrigação de entrega da totalidade da soja vendida ao abrigo do contrato, e por meio da qual outorgou em favor da COFCO penhor agrícola de 1º grau sobre toda soja cultivada em três áreas da Fazenda Santa Amazônia, inclusive na Safra 2019/2020.

Apesar de adimplir integralmente as duas primeiras parcelas,
DARCY
adimpliu apenas parte da terceira parcela referente à safra 2019/2020, ou seja, 140.933 sacas (ou 8.456.009 kg) de soja, entre 13/01/2020 e 15/04/2020, ficando inadimplente em relação a 109.067 sacas (6.544.020 kg).

Consoante ajustado na
Cláusula 5
do contrato de compra e venda firmado, observado o disposto na
Cláusula 5.2
, em relação à safra 2019/2020 o preço do produto deveria ser fixado pelo vendedor,
DARCY
até o dia 30/05/2020 para o produto, com base nos preços de produtos iguais comercializados na praça de Sorriso.

Sabendo de antemão que ajuizaria pedido de recuperação judicial, e como bem destacou a magistrada
a quo
, com na expectativa de ver seu pedido acolhido, deixou de enviar a ordem de fixação do preço (
cláusula 5.1.1
), o qual implementou-se na forma prevista na
cláusula 5.1.2
do referido contrato, pelo preço constante das respectivas notas fiscais.

Assim, como
bem frisou a decisão agravada, os recorrentes distribuíram a inicial do pedido de recuperação em 25/05/2020, apenas cinco dias antes da data limite para fixarem do preço do produto entregue, ou seja, 30/05/2020, o que demonstra que procuraram agir
“de forma ‘maliciosa’, abusando do direito potestativo de fixação do preço do produto já entregue, com o claro propósito de produzir fundamento para obter a restituição do produto ou o pagamento do valor equivalente, o que não se pode admitir, sob pena de macular a lisura que deve imperar na tramitação do processo de Recuperação Judicial.”

Além disso, consoante decidido nessa mesma sessão de julgamento, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 1014765-78.2020.8.11.0000, em razão de o
Contrato de Compra e Venda de Soja
n.
0004041-115/0004042-115/0004043-115
e a respectiva
Cédula de Produto Rural
n.
2663
terem sido assinado/emitida em
14/02/2017

– antes, portanto, da inscrição de
DARCY GETULIO FERRARIN
na JUCEMAT, ocorridas em
21/01/2019
(IDs. ns. 32576643 e 32576645 dos autos originais), o crédito representado por tais títulos não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista o que dispõem dos artigos
966, 967 e 971, todos do Código Civil c/c os artigos 1º, 48, § 2º, da Lei nº 11.101/2005.

Desse modo, eventual discussão acerca do preço do produto há e ser dirimida em ação própria.

Com isso, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada, entendo deva ser mantida intacta.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020